Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reexame necessário em face à sentença da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, formulados na ação de improbidade administrativa, ajuizada em desfavor de CARLOS MAURÍCIO LIBÂNIO DINIZ E OUTROS. A Procuradoria de Justiça noticiou que o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1553124/SC, da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao rito dos recursos repetitivos, para definição da questão em que se discute "se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa”, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau (Tema Repetitivo 1042/STJ). Requereu a suspensão do trâmite deste processo até decisão definitiva sobre o tema no recurso representativo (ID 15933557). Intimados, JOSÉ DE MORAES FALCÃO e CARLOS MAURÍCIO LIBÂNIO DINIZ requereram o prosseguimento do feito (IDs 16593851 e 16659465). G.E. HEALTHCARE requereu sua exclusão do pólo passivo em razão do acordo homologado por sentença. Os demais réus não se manifestaram (IDs 16688407 e 16932918). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam sobre a aplicação do “reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa”, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau. De mais a mais, o reexame necessário das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública não é recurso, mas condição de eficácia do julgado de primeiro grau, por isso não é possível a exclusão da G.E. HEALTHCARE do pólo passivo até decisão final da Corte Superior. Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1042. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator